Tribunal: TJDFT
Processo: 0737817-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737817-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MAM TRANSPORTES LTDA, ANDERSON JOAO FERREIRA SOUTO, MAIZA RIBEIRO DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial de no 0708489-55.2024.8.07.0007, na qual contende com MAM TRANSPORTES LTDA e outros. Por meio da decisão agravada, o pedido de envio de ofício à SUSEP e à CNseg foi indeferido, sob o fundamento de ausência de pertinência e utilidade para a execução, considerando a natureza das entidades e o histórico de diligências infrutíferas nos autos e em outros processos (ID 246204762). Confira-se: "Trata-se de requerimento formulado pelo exequente, visando à realização de consultas, em nome dos executados, junto aos sistemas da CNseg e da SUSEP. Ressalto, contudo, que ambas as entidades, CNSeg e SUSEP, possuem natureza associativa e regulatória, não detendo informações sobre investimentos ou bens pertencentes a particulares, de modo que a diligência pretendida não se mostra apta a gerar resultados úteis ao feito. Ademais, verificam-se nos autos registros de diligências anteriores, inclusive em outros processos, que restaram infrutíferas quanto à obtenção das informações solicitadas, reforçando a inadequação da medida ora pleiteada. Diante do exposto, indeferido o pedido formulado pelo exequente, por ausência de pertinência e utilidade para a execução. Quanto ao mais, retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 231183085, que suspendeu a execução até 01/04/2026 (Cédula de Crédito Bancário). Intime-se.” Em seu recurso, o agravante pede: a) a concessão de tutela recursal, diante da presença da fumaça do bom direito e do perigo de dano, para determinar o envio de ofício à SUSEP e à CNseg; b) o provimento do recurso para reforma da decisão agravada, com a consequente expedição dos ofícios às referidas entidades. Sustenta o agravante tratar-se de execução de título extrajudicial, na qual não foram localizados bens penhoráveis em nome dos devedores, tendo requerido, como última alternativa, o envio de ofício à SUSEP e à CNseg. Alega ser medida extraordinária, justificada pelo esgotamento dos meios ordinários de localização de bens, e que a negativa judicial compromete a efetividade da execução. Argumenta ser legítima a requisição judicial de informações junto à SUSEP, autarquia vinculada ao Ministério da Economia, e à CNseg, para fins de localização de ativos, especialmente previdência privada, títulos de capitalização e valores mobiliários. Afirma estar presente o perigo de dano, diante da iminência de arquivamento provisório do feito e risco de prescrição intercorrente. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi comprovado o recolhimento do preparo (ID 75947345). Os autos de origem são eletrônicos, porquanto dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). De início, convém ressaltar que o art. 1.011, inciso I, combinado com os incisos IV e V do art. 932 do CPC, autoriza o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando a matéria versar sobre casos reiterados. As partes ocupam papel central no ordenamento jurídico, sendo dever do Poder Judiciário observância à garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença movido pelo agravante em desfavor da parte agravada, no qual pretende o pagamento da dívida no valor de R$ 248.219,00 (duzentos e quarenta e oito mil e duzentos e dezenove reais). Na decisão agravada, o magistrado a quo indeferiu o pedido de expedição de ofício à SUSEP e à CNSEG. O juízo indeferiu o requerimento, ao considerar: a) A natureza jurídica da CNseg e da SUSEP, entidades de caráter associativo e regulatório, desprovidas de informações patrimoniais ou sobre investimentos de particulares, circunstância impeditiva da obtenção de dados úteis à execução. b) A existência de diligências anteriores, registradas nos autos e em outros processos, as quais não resultaram na obtenção das informações pretendidas, evidenciando a impropriedade da medida postulada. Nesse ponto, o dever de cooperação dos sujeitos do processo, previsto no art. 6o do CPC, exige do julgador uma postura ativa. Obviamente, cooperar com as partes não significa substitui-las nas obrigações que lhes cabem. Trata-se apenas de facilitar para a demanda atingir o fim o qual se destina, mediante a utilização dos inúmeros mecanismos os quais o Magistrado detém para o exercício da função jurisdicional, instrumentos esses não disponíveis, em geral, aos cidadãos. Por outro lado, o art. 797 do CPC prevê ser dever do credor promover as diligências as quais se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores, a fim de satisfazer o crédito. O credor deve atuar de forma diligente a fim de bem exercer seu papel processual na satisfação do direito que persegue, não podendo delegar ao Poder Judiciário as providências que estão ao alcance dele. A jurisprudência entende ser possível o pedido de localização de bens por meio dos sistemas judiciais de pesquisa de ativos, conquanto observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. A despeito de o artigo 139, IV, do CPC prever a possibilidade de o Magistrado “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”, as medidas atípicas no processo executivo devem ser utilizadas de forma excepcional e subsidiária, ou seja, após o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa à disposição do credor para localizar bens do devedor. No regular trâmite processual foram realizadas todas as diligências tradicionais para localização de bens passíveis de penhora da devedora, incluindo consultas a sistemas eletrônicos de busca patrimonial, tais como SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD etc, contudo, todas essas tentativas restaram infrutíferas. Dessa maneira, o pedido em questão deve ser deferido, seja porque já foram realizadas diversas diligências para a localização de bens as quais restaram infrutíferas, seja porque as informações solicitadas pelo credor somente poderão ser obtidas por meio de requisição judicial. Nesse contexto, justifica-se a expedição dos ofícios pleiteados, para se ter conhecimento da existência de eventuais créditos em favor dos executados. Nessa esteira, seguem alguns precedentes desta egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CVM, À SUSEP E Ao CNSEG. LOCALIZAÇÃO DOS BENS DO DEVEDOR. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra a a decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à CVM, à SUSEP e ao CNSEG. 2. Por força de expressa disposição legal (art. 798, II, "c" do CPC/2015), incumbe prioritariamente ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora. 3. Esgotados os meios à disposição do exequente, a doutrina e a jurisprudência têm se orientado no sentido de que é possível ao órgão judicial proceder a medidas visando à localização de bens do devedor. 4. Assim, a aferição da possibilidade de atender à pretensão recursal do recorrente depende da análise do caso em concreto, a partir da constatação do efetivo esgotamento das diligências. 5. Considerando que o credor demonstrou ter esgotado as diligências disponíveis para localização de bens dos executados, a medida requerida se mostra em conformidade com os princípios da colaboração e da efetividade da prestação jurisdicional. 6. Precedente jurisprudencial: "(...) 1. Por força de expressa disposição legal (art. 798, II, "c" do CPC/2015), incumbe prioritariamente ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora. 2. Esgotados os meios à disposição do exequente, a doutrina e a jurisprudência têm se orientado no sentido de que é possível ao órgão judicial proceder medidas visando à localização de bens do devedor. 3. A aferição da necessidade de providências judiciais para localização de bens do devedor depende da análise do caso em concreto, a partir da constatação do efetivo esgotamento das diligências à disposição do credor. 4. Constatado que o credor demonstrou ter esgotado as diligências possíveis, inclusive com a consulta aos sistemas disponíveis para acesso pelos magistrados (RENAJUD, INFOJUD, BACENJUD), é possível o deferimento de ofício junto a seguradoras/financeira para obter informações sobre existência de planos de previdência privados. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (07254511920208070000, Relatora: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 2/12/2020.) 7. Recurso provido. (07152668220218070000, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, PJe: 17/9/2021.) -g.n. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CNSEG. PREVIC. SUSEP. BM&amp;F BOVESPA. CETIP. BACEN. PESQUISAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. A expedição de ofícios para a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, a Confederação Nacional das Seguradoras - CNSEG, a BM&amp;F BOVESPA, a CETIP - Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados e o Banco Central do Brasil, requisitando informações sobre a existência de seguros, previdência privada aberta, capitalização e resseguro em favor dos executados, atende aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, diante da inefetividade das tentativas de constrições anteriores. A eventual penhora deve ser analisada pelo Juízo a quo, com a observância das regras da impenhorabilidade previstas no artigo 833, do Código de Processo Civil. (07394662220228070000, Relator(a): Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 17/3/2023.) -g.n. “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. MEDIDAS ATÍPICAS. DEFERIMENTO EXCEPCIONAL. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. PESQUISAS SOLICITADAS. CABIMENTO PARCIAL. DECISÃO REFORMADA. 1. O dever de cooperação dos sujeitos do processo, previsto no art. 6o do CPC/15, exige do julgador uma postura ativa, não significando, obviamente, substituir as partes nas obrigações que lhes cabem. Trata-se apenas de facilitar que a demanda atinja o fim a que se destina, mediante a utilização dos inúmeros mecanismos que o Magistrado detém para o exercício da função jurisdicional e que não são disponíveis, em geral, aos cidadãos. 2. As medidas atípicas no processo executivo devem ser utilizadas de forma excepcional e subsidiária, após o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa à disposição do credor para localizar bens do devedor. 3. Com relação ao pedido de obtenção da certidão de casamento do Executado, nada a deferir, tendo em vista que o Agravado acostou o referido documento às contrarrazões, estando disponível ao Agravante para os devidos fins. 4. Indevida a busca de ativos e penhora de bens da esposa do Executado em razão do regime de casamento deles, celebrado em 2000, ser o da separação total de bens, o que afasta a responsabilidade daquela na condenação imposta ao cônjuge, de indenizar o Agravante por danos materiais decorrente de investimento deste realizado na empresa do Agravado em 2014. 5. A busca de informações perante o INSS é útil, ainda quando o débito objeto do cumprimento de sentença não esteja abarcado pelas exceções à impenhorabilidade de vencimentos previstas no art. 833, § 2o, CPC/15. Isso porque a Corte Especial do c. STJ, ao julgar o EREsp no 1.844.222/DF, em 19/4/2023, reafirmou entendimentos pretéritos, admitindo a relativização da regra de impenhorabilidade de salários, independente da natureza da dívida, desde que preservada a dignidade do devedor. 6. No que tange à expedição de ofícios à Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, à Confederação Nacional das Seguradoras - CNSEG, à BM&amp;F BOVESPA, à CETIP - Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados, ao Banco Central do Brasil, à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, é cabível a diligência pleiteada ante o insucesso das pesquisas disponibilizadas, via sistema, ao magistrado, afigurando-se relevante a fundamentação recursal, na medida em que poderá contribuir para a busca de informações úteis ao deslinde da execução. 7. Embora o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN), instituído pela Lei no 10.701/03 e disciplinado pela Circular BACEN no 3.347/07, tenha por objetivo precípuo investigações financeiras, de modo a coibir crimes de lavagem de dinheiro, a jurisprudência do c. STJ e deste eg. TJDFT admitem a consulta ao banco de dados do sistema para fins de localização de ativos, em processos de Execução. 8. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída e regulamentada pelo Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, realiza a "recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos" (art. 2o, caput) e tem por escopo a racionalização do intercâmbio de informações entre o Poder Judiciário e os Serviços Notariais e de Registro de Imóveis, garantindo a efetiva comunicação e averbação das decisões judiciais e administrativas de indisponibilidade de bens, em âmbito nacional, a fim de proporcionar maior segurança aos negócios imobiliários, proteger terceiros de boa-fé, evitar dilapidação patrimonial, bem como combater o crime organizado mediante a recuperação de ativos de origem ilícita. 9. Nesse contexto, não se mostra possível a realização de pesquisa na CNIB exclusivamente como meio de localização de bens penhoráveis, pois, além de tal sistema não dispor de ferramenta para a realização de busca com essa finalidade, ela pode ser efetuada por intermédio dos sistemas informatizados dos Serviços Notariais e de Registro de Imóveis, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos. 10. Indevida também a expedição de ofícios às fintechs e cooperativas de crédito, pois, em razão de prestarem serviços tecnológicos como instituições de pagamento, elas estão sujeitas à autorização de funcionamento emitida pelo Banco Central, o que enseja necessariamente o registro das operações por elas realizadas no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), cuja base de dados é utilizada pelo SISBAJUD para a realização de pesquisa de ativos, conforme Lei no 12.685/2013, regulamentada pela Circular 3.885/2018 do Banco Central e revogada pela Resolução BCB no 80 de 25/3/2021, Lei Complementar no 130/2009 (que dispõe sobre o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo), Lei no 4.595/1964 (que dispõe sobre a Política e as Instituições Monetárias, Bancárias e Creditícias) e Regulamento BACENJUD 2.0. 11. Considerando a vasta abrangência das providências ora autorizadas e a ausência de elementos mínimos que justifiquem a concessão, indefere-se a expedição de ofício às instituições que estejam em processo de recuperação judicial, securitizadoras de crédito, empresas de fundos de investimentos em direitos creditórios (FIDC) e sociedades cooperativas. 12. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (07405554620238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 18/12/2023.) -g.n. “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. CNSEG. SUSEP. PREVIC. BM&amp;F. BOVESPA. CETIP. BACEN. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. CADASTRO DE INADIMPLENTES. PEDIDO DE INCLUSÃO. ART. 782, §3o, DO CPC. REQUERIMENTO AO JUÍZO DE ORIGEM. INDEFERIMENTO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. DECISÃO REFORMADA. 1. Considerando que a fase executiva do processo deve se desenvolver no interesse do credor, o qual demonstrou, na hipótese, ter esgotado as diligências disponíveis para localização de bens do executado, a medida requerida, concernente à expedição de ofícios a instituições públicas e privadas (CNSEG, SUSEP, PREVIC, BM&amp;F, BOVESPA, CETIP e Banco Central do Brasil), mostra-se em consonância com os princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. 2. Diante do não pagamento voluntário do débito e do insucesso das demais medidas intentadas para compelir o executado ao cumprimento da obrigação, não se verifica óbice para a inclusão dos dados do devedor no cadastro de inadimplentes, a fim de assegurar a efetividade da execução. 3. Apesar de a medida prevista no art. 782, § 3o, do CPC - a inscrição do nome do executado em cadastros de inadimplentes -, não se tipificar como providência de caráter obrigatório, não é dado ao julgador recusá-la sem motivação idônea, a não ser que se consinta em transformar tal possibilidade em providência sujeita ao arbítrio judicial. Precedentes do TJDFT. 4. Recurso conhecido e provido. (07194317520218070000, Relator: Cruz Macedo, 7a Turma Cível, DJE: 15/12/2021) -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SUSEP. DILIGÊNCIAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. A expedição de ofício para a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, requisitando informações sobre a existência de seguros, previdência privada aberta, capitalização e resseguro em favor dos executados, atende aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, diante da inefetividade das tentativas de constrições anteriores. A eventual penhora deve ser analisada pelo Juízo a quo, com a observância das regras da impenhorabilidade previstas no artigo 833, do Código de Processo Civil. (07178525820228070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, PJe: 24/8/2022) -g.n. Neste contexto fático, considerando ter o credor demonstrado ter esgotado as diligências disponíveis para localização de bens dos executados, a medida requerida se mostra em conformidade com os princípios da colaboração e da efetividade da prestação jurisdicional. Na hipótese, o pedido do agravante é de expedição de ofícios às entidades indicadas em busca de créditos em favor dos executados. Portanto, não se trata de medida irreversível. Diante da probabilidade do direito, suficiente para o deferimento do pedido de efeito suspensivo ativo, desnecessária a análise sob os aspectos do risco de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ex positis, com fundamento no art. 932, V, do CPC, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para determinar a expedição de ofício às SUSEP e à CNSEG, a fim de obter informações necessárias para o deslinde do feito. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 5 de setembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator